Tribunal: STJ
Processo: 0313458-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028787 - RS (2025/0313458-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RAMON LUIS DE SOUZA PEDROSO
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXTORSÃO. PEDIDO DE
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. IMPETRAÇÃO DE
DE FORMA
HABEAS CORPUS
CONCOMITANTE COM RECURSO. INADMISSIBILIDADE PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO
SE CONHECE.
1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, "à luz do
princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição
das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a
demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a
" (AgRg no REsp
impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos
n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
). Precedentes.
16/6/2020
23/6/2020
2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é
corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos
"
os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus
(AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/4/2022
3/5/2022
3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, a
jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de
recursos legalmente previstos e
manejados contra o mesmo
habeas corpus
ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
4. Ao invés de rebater os fundamentos que ensejaram o indeferimento
liminar da impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses
apresentadas na inicial do
.
writ
5. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51252275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:21
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 68e1f070-4bec-4aee-bbed-40f6ce644284

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
02/10/2025
08/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51252275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:21
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 68e1f070-4bec-4aee-bbed-40f6ce644284

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028787 - RS (2025/0313458-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RAMON LUIS DE SOUZA PEDROSO
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXTORSÃO. PEDIDO DE
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. IMPETRAÇÃO DE
DE FORMA
HABEAS CORPUS
CONCOMITANTE COM RECURSO. INADMISSIBILIDADE PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO
SE CONHECE.
1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, "à luz do
princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição
das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a
demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a
" (AgRg no REsp
impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos
n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
). Precedentes.
16/6/2020
23/6/2020
2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é
corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos
"
os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus
(AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/4/2022
3/5/2022
3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, a
jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de
recursos legalmente previstos e
manejados contra o mesmo
habeas corpus
ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
4. Ao invés de rebater os fundamentos que ensejaram o indeferimento
liminar da impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses
apresentadas na inicial do
.
writ
5. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50966293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:11
Código de Controle do Documento: bc204e00-bd65-4006-81c9-944be59f2c36

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RAMON LUIS DE SOUZA
PEDROSO contra a decisão que indeferiu liminarmente o pedido de habeas corpus
impetrado em seu favor, em que se apontou como autoridade coatora o TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Apelação Criminal n. 5002324-
98.2022.8.21.0080).
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado à pena de 6
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, pela
prática do delito previsto no art. 158, § 1o, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.
Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de origem deu parcial
provimento ao recurso para reduzir o valor do dia-multa (e-STJ fls. 8/20).
Nesta Corte, o
foi indeferido liminarmente.
habeas corpus
Daí o presente agravo regimental (e-STJ fls. 323/329), no qual a
defesa insiste na análise da matéria objeto do
.
writ
Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento.
Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o
impedimento à cognição do recurso interposto.
Com efeito, conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida,
em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifiquei que a defesa interpôs
recurso especial contra o julgamento da apelação no dia
, ou seja, no mesmo
20/8/2025
dia em que manejou o pedido de
neste Tribunal Superior.
habeas corpus
De fato, a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante
de recursos legalmente previstos e
manejados contra o mesmo ato ou
habeas corpus
que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da
unirrecorribilidade.
Ocorre que,
, em vez de rebater tais fundamentos, o
neste agravo regimental
agravante se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do
.
writ
Com efeito, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente,
além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a
demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os
Documento eletrônico VDA50966293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:11
Código de Controle do Documento: bc204e00-bd65-4006-81c9-944be59f2c36

" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator
fundamentos da decisão/acórdão recorridos
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/6/2020
23/6/2020
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL
EM
HABEAS
CORPUS.
RAZÕES
DO
RECURSO
ORDINÁRIO
DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NA HIPÓTESE DE
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA: ATRIBUIÇÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO
SINGULAR DE NÃO CONHECIMENTO DO ORDINÁRIO QUE DEVE SER
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Se as razões do recurso ordinário em habeas corpus não infirmam as
conclusões do Tribunal de origem - ou seja, estão dissociadas dos
fundamentos do decisum de segundo grau - há violação do princípio da
dialeticidade.
2. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é
atribuição monocrática do Relator "não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida".
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 147.841/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/6/2021
25/6/2021

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. NULIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não
viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a
possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta
absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
).
28/3/2019
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos do
acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso ordinário em habeas
corpus. Princípio da dialeticidade que se impõe na interposição de recursos.
3. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 156.039/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/3/2022
18/3/2022

Vale consignar, ainda, o entendimento de que "o ônus imposto pelo princípio
da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em
" (AgRg
todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus
Documento eletrônico VDA50966293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:11
Código de Controle do Documento: bc204e00-bd65-4006-81c9-944be59f2c36

no HC n. 713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/4/2022
3/5/2022
No caso, os motivos nos quais se baseou o acórdão impugnado não foram
impugnados especificamente, o que justifica o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50966293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:11
Código de Controle do Documento: bc204e00-bd65-4006-81c9-944be59f2c36

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.028.787 / RS
Número Registro: 2025/0313458-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1952021152111 50007568120218210080 50007576620218210080 50023249820228210080
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL GUERREIRO NORONHA
ADVOGADOS : RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RAMON LUIS DE SOUZA PEDROSO
CORRÉU
: COLEMIR DARCI BENDER
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAMON LUIS DE SOUZA PEDROSO
ADVOGADOS : RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA51240381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:40
Código de Controle do Documento: b205591c-7719-4714-8dbc-233313f0c818

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
08/10/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:40
Código de Controle do Documento: b205591c-7719-4714-8dbc-233313f0c818